Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-37.2024.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002617-37.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[W DA S E SILVA LTDA - CNPJ: 27.931.441/0001-63 (APELADO), FELIPE GOMES TRINDADE - CPF: 027.792.252-62 (ADVOGADO), VINICIUS MARTINS LIMA - CPF: 008.447.473-43 (ADVOGADO), WILISVELTON DA SILVA E SILVA - CPF: 020.094.332-46 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA – VALOR CREDITADO EM CONTA DE CORRENTISTA FALECIDO – RETENÇÃO DO MONTANTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO – INADMISSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO INDEVIDO – ART. 876 DO CC – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 884 DO CC – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade quando a apelação é protocolada dentro do prazo legal de 15 dias úteis, descontando-se da contagem os feriados forenses previstos em calendário oficial do tribunal.

Nos termos do art. 876 do Código Civil, aquele que recebe valor indevido está obrigado à restituição, sendo irrelevante que o montante tenha sido utilizado para quitar dívida de terceiro.

A retenção de valores transferidos por erro à conta de falecido, sob o pretexto de amortizar dívida contratual, configura ilícito civil, sendo inadmissível à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

A responsabilidade da instituição financeira decorre objetivamente de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), não sendo afastada pela alegação de que o erro decorreu exclusivamente da parte autora.

A condição de cooperativa de crédito não afasta o regime de responsabilidade objetiva aplicável às instituições financeiras, nem legitima a absorção de valores de terceiros por mecanismos automatizados de compensação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
visando reformar a sentença de Id. 315967384, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Campo Verde que, nos autos da Ação de Restituição c/c Tutela Provisória no 1002617-37.2024.8.11.0051, manejada por W DA S E SILVA LTDA e
WILISVELTON DA SILVA,
que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré à restituição do valor de R$ 27.262,65 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), indevidamente transferido à conta bancária de pessoa falecida, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Em suas razões de Id. 315967386, a parte recorrente defende, em síntese, a parte apelante sustenta, em síntese, que não possui obrigação de devolução dos valores, uma vez que a responsabilidade por tais quantias recairia exclusivamente sobre o correntista/associado falecido, Sr. Delson Marcondes de Caixas, e não sobre a cooperativa.

Afirma que não foi a destinatária final do valor transferido, tendo apenas utilizado o montante, de forma automática, para amortização de dívidas existentes do associado, por meio de cláusulas contratuais válidas.

Alega que não há ilicitude na retenção dos valores, por terem sido utilizados para satisfazer obrigação preexistente do falecido correntista.

Menciona, ainda, que a transferência foi realizada voluntariamente pela parte autora, direcionada a um contato de sua confiança, conhecido da empresa, motivo pelo qual não se pode imputar à cooperativa qualquer responsabilidade pelo erro.

Sustenta, ademais, que a manutenção da sentença resultará em dano injusto à cooperativa e aos seus associados, com repercussões negativas em sua reputação institucional e consequências financeiras de difícil reversão.

Ressalta tratar-se de cooperativa de crédito e não de banco comercial, o que impõe um regime jurídico próprio, baseado na mutualidade e responsabilidade solidária entre os cooperados, razão pela qual eventuais prejuízos são rateados entre todos os cooperados.

Conclui que não houve falha na prestação do serviço bancário, e que os fatos decorreram exclusivamente da conduta voluntária da parte autora, que realizou a transferência de forma consciente e direta.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, para que seja afastada a condenação à restituição da quantia de R$27.262,65, bem como os ônus da sucumbência dela decorrentes.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 315967390, por meio das quais a parte apelada suscita, preliminarmente, a intempestividade da apelação, ao argumento de que protocolada após o prazo legal. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., irresignado com a sentença prolatada nos autos da ação de restituição c/c tutela provisória de urgência, proposta por W. DA S. E SILVA LTDA., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira à devolução do montante de R$27.262,65 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), valor este que fora transferido, por erro, à conta de correntista falecido, pai dos demais autores.

Da preliminar contrarrecursal.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões. Alega a parte apelada que a apelação foi protocolada no dia 21 de agosto de 2025, quando, segundo afirma, o prazo recursal já estaria exaurido.

No entanto, razão não lhe assiste.

A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de julho de 2025 (quarta-feira). O prazo de 15 dias úteis, nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, teve início no dia 31 de julho de 2025 (quinta-feira).

Durante o curso do prazo, verifica-se que o dia 11 de agosto de 2025 (segunda-feira) foi incluído no calendário forense do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso como feriado forense, por força da PORTARIA TJMT/PRES n. 1428, de 03 de novembro de 2024, que o reconheceu como feriado alusivo ao Dia do Advogado, nos termos do artigo 62, inciso IV, da Lei n. 5.010/1966.

Assim, este dia deve ser excluído da contagem, conforme dispõe o artigo 219, §1o, do Código de Processo Civil. Com a devida exclusão, o prazo recursal se encerrou em 21 de agosto de 2025, data em que o recurso foi efetivamente protocolado, sendo, portanto, tempestivo.

Rejeito, assim, a preliminar de intempestividade.

Do mérito.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da retenção, pela instituição financeira, de valores transferidos equivocadamente à conta bancária de pessoa falecida, utilizados pela cooperativa para adimplemento de débitos contratuais do extinto, sob alegação de cláusula de débito automático prevista no contrato.

É cediço que a responsabilidade civil pode ser definida como fez o nosso legislador: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

Deste conceito, extraem-se os requisitos essenciais à reparação civil: (i) conduta antijurídica; (ii) existência de dano; e (iii) nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação de serviços (art. 14,
caput
, do CDC), dispensando a prova da culpa e atribuindo ao prestador o dever de indenizar quando verificado defeito no serviço ou informação insuficiente.

Assim, ainda que não se trate de consumidor direto, o terceiro prejudicado por falha na cadeia de fornecimento pode ser equiparado a consumidor por equiparação (bystander), à luz da interpretação extensiva adotada pela doutrina e jurisprudência.

Além disso, não se pode olvidar que, quanto ao ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado ( CPC/2015, art. 373).

A propósito, é o que prevê o referido Codex Consumerista no que atina à responsabilidade pelo fato do serviço:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso dos autos, a sentença proferida pelo Juízo de origem merece integral confirmação.

Isso porque o conjunto probatório demonstra, com clareza solar, que a transferência do valor foi feita por engano pela empresa autora, e que os próprios herdeiros do falecido anuíram, sem resistência, à devolução dos valores.

Ocorre que, mesmo diante da ausência de oposição dos herdeiros e da clara manifestação da parte autora quanto ao erro, a cooperativa apelante reteve o valor, utilizando-o para abater dívida preexistente do falecido. Tal conduta não encontra amparo jurídico.

A apropriação unilateral de valores alheios configura pagamento indevido, nos termos do art. 876 do Código Civil, e impõe o dever de restituição imediata.

A alegação da apelante de que não foi a destinatária final dos valores, mas apenas agente de liquidação da dívida, não afasta sua responsabilidade. O CDC (art. 14) impõe ao prestador de serviços o dever de reparar danos decorrentes da prestação defeituosa, inclusive quando decorrentes de sistemas automatizados.

O ordenamento jurídico repudia o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), e não se pode tolerar que valores de terceiro, enviados por erro e de boa-fé, sejam absorvidos por operação interna da instituição financeira, ainda que sob a roupagem da compensação contratual com correntista falecido.

Ainda que o contrato previsse débito automático para amortização das dívidas do falecido, a titularidade dos valores em questão era inequívoca e exclusivamente da autora da ação, que não integrava aquela relação contratual.

A jurisprudência tem reiteradamente se posicionado no mesmo sentido. A título ilustrativo, cito:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – DINHEIRO TRANSFERIDO POR ENGANO PARA CONTA DE PESSOA DESCONHECIDA DA CONSUMIDORA – ERRO DE DIGITAÇÃO POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DA 'CHAVE PIX' – CONTA DESTINATÁRIA DO VALOR QUE ESTAVA COM SALDO NEGATIVO E PERTENCENTE A CLIENTE JÁ FALECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ART. 14 DO CDC – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 884 DO CC – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, Apelação Cível n. 1008292-61.2023.8.26.0127, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024, DJe 11/06/2024).

Por fim, a natureza cooperativa da instituição, por mais respeitável que seja, não mitiga sua responsabilidade enquanto operadora do sistema financeiro nacional. O risco da atividade não pode ser socializado com terceiros estranhos à relação jurídica.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025